Tribunal: STJ
Processo: 3598695-04.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049567 - MG
(2025/0332957-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ALBA MARIZE BERGAMO DE ANDRADE - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: ELZIO EDUARDO BERGAMO DE ANDRADE - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: CRISTINA BERGAMO DE ANDRADE MILANI
EMBARGANTE
: PAULO JOSÉ PITELLI MILANI
EMBARGANTE
: SOLANGE MACHADO BRANDAO DE ANDRADE
EMBARGANTE
: BERGAMO E ANDRADE LOCACOES DE VEICULOS LTDA
EMBARGANTE
: AUTO PASSOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: RIO GRANDE MOTORS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADA
: ROSE MARY SILVA PELLEGRINI - SP164071
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA57090295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d472cf1-4ac0-42f0-8883-57bf8e26988d

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.

3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se
art. 1.026,
aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não se aplica na
art. 1.026,
ausência de recursos manifestamente protelatórios".
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em

25/8/2020; STJ,
EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em

14/11/2023; STJ, EDcl
no AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.082.807/RJ
Documento eletrônico VDA57090295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d472cf1-4ac0-42f0-8883-57bf8e26988d

Marques, Segunda Turma, julgados em
STJ, EDcl no
10/10/2022;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 476.152/PR
julgados em 22/4/2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d472cf1-4ac0-42f0-8883-57bf8e26988d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049567 - MG
(2025/0332957-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ALBA MARIZE BERGAMO DE ANDRADE - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: ELZIO EDUARDO BERGAMO DE ANDRADE - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: CRISTINA BERGAMO DE ANDRADE MILANI
EMBARGANTE
: PAULO JOSÉ PITELLI MILANI
EMBARGANTE
: SOLANGE MACHADO BRANDAO DE ANDRADE
EMBARGANTE
: BERGAMO E ANDRADE LOCACOES DE VEICULOS LTDA
EMBARGANTE
: AUTO PASSOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: RIO GRANDE MOTORS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADA
: ROSE MARY SILVA PELLEGRINI - SP164071
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA56065074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:16
Código de Controle do Documento: 6a36195a-8c5c-4519-b830-90e9421755bb

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.

3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se
art. 1.026,
aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não se aplica na
art. 1.026,
ausência de recursos manifestamente protelatórios".
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em

25/8/2020; STJ,
EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em

14/11/2023; STJ, EDcl
no AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.082.807/RJ,
Documento eletrônico VDA56065074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:16
Código de Controle do Documento: 6a36195a-8c5c-4519-b830-90e9421755bb

Marques, Segunda Turma, julgados em
STJ, EDcl no
10/10/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 476.152/PR,
julgados em 22/4/2014.
RELATÓRIO
ALBA
MARIZE
BERGAMO
DE
ANDRADE
(espólio)
e
OUTROS opõem embargos de declaração ao acórdão assim ementado (fls. 1.174-
1.76):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta decisão que
reconheceu a natureza extraconcursal do crédito discutido e condenou os agravantes
ao pagamento de multa por interposição de embargos declaratórios, em
cumprimento de sentença de ação revisional contratual cujo valor da causa foi
fixado em R$ 15.000,00.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal
de
Justiça,
colacionando-se
precedentes
contemporâneos
ou
Documento eletrônico VDA56065074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:16
Código de Controle do Documento: 6a36195a-8c5c-4519-b830-90e9421755bb

supervenientes, ou de que a matéria versada nos autos é distinta daquela utilizada
para justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/9/2018;
AREsp n. 2.072.074/BA,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/6/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.475.222/MG,
em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
28/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão e contradição.
Sustenta que o acórdão embargado não analisou as questões relativas ao
mérito do recurso especial, violando o disposto nos arts. 47, 49 e 172 da Lei n.
e 92 do CC.
11.101/05,
Também aduz o seguinte (fls. 1.186-1.188):

Com efeito, esta col. Câmara consignou que “argumentação constante do
agravo em recurso especial não constitui impugnação específica da aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
é necessária a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela
jurisprudência desta Corte, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que a matéria versada nos autos é distinta daquela utilizada
para justificar a aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte
agravante”.
Contudo, é amplamente reconhecido que os Embargantes contestaram
especificamente a Súmula n° 7 deste Col. STJ, conforme já elucidado em sede de
Agravo Interno:
[...]
Ainda que assim não fosse, cabe destacar que a Súmula no 182, deste Col.
STJ, e os
inc. III, do CPC e do
parágrafo único, inc. I, do
art. 932,
art. 253,
Documento eletrônico VDA56065074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:16
Código de Controle do Documento: 6a36195a-8c5c-4519-b830-90e9421755bb

Regimento Interno também deste Col. STJ, utilizados como fundamento na r.
decisão agravada, são claros quanto a necessidade indicação da questão federal
violada e, in casu, basta uma simples leitura das razões do Recurso Especial, bem
como do Agravo em Recurso Especial e do Agravo Interno para identificar a
impugnação específica sobre o tema controvertido.
Esse aspecto foi cuidadosamente tratado pelos Embargantes no Recurso
Especial, no Agravo em Recurso Especial e no subsequente Agravo Interno. No
entanto, a col. Câmara não tratou sobre essas alegações no V. Acórdão em questão.

Requer o recebimento dos embargos para que sejam esclarecidos os
pontos acima suscitados e, em consequência, seja modificado o acórdão.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.200-
1.203, em que se pleiteia a rejeição dos embargos de declaração com aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta decisão
que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito discutido e condenou os
agravantes ao pagamento de multa por interposição de embargos declaratórios, em
cumprimento de sentença de ação revisional contratual cujo valor da causa foi
fixado em R$ 15.000,00.
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão, contradição ou outro vício
passível de ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra
Documento eletrônico VDA56065074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:16
Código de Controle do Documento: 6a36195a-8c5c-4519-b830-90e9421755bb

sua insatisfação com o resultado do julgamento, apresentando questões relativas ao
mérito do recurso especial que nem sequer foram analisadas, na medida em que do
agravo em recurso especial não se conheceu.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 1.177-1.178, destaquei):
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 83 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.125-1.127, a parte agravante não
contestou o fundamento da decisão então agravada.
A argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui
impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que a
matéria versada nos autos é distinta daquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.072.074/BA,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/6/2022,
2/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.475.222/MG,
em
DJe de
AgInt no
relatora
28/10/2019,
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
26/9/2022.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Documento eletrônico VDA56065074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:16
Código de Controle do Documento: 6a36195a-8c5c-4519-b830-90e9421755bb

Ademais, as questões relativas ao mérito do recurso especial não foram
analisadas, pois, além de não se conhecer do agravo em recurso especial, foi
desprovido o agravo interno, mantendo-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Isto é, não tendo o recurso especial logrado êxito em ultrapassar nem
sequer o juízo de admissibilidade, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
apreciar a matéria nele debatida, hipótese que não caracteriza omissão passível de
correção pela via dos declaratórios.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE
CABIMENTO. OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DE TEMA EM REPETITIVO.
DESNECESSIDADE DIANTE DE RECURSO INADMISSÍVEL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Da análise do agravo de fls.
(e-STJ), verifica-se que a agravante não
23/243
impugnou os fundamentos da decisão agravada relativos à ausência de
prequestionamento e
de modo que o agravo em recurso especial
Súmula 83/STJ,
não mereceu conhecimento, haja vista a incidência do inciso V do
-E do
art. 21
RISTJ.
2. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que "não tendo o
recurso ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito
ser objeto de exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso
Repetitivo (STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
REsp n. 1.814.371/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/09/2020)
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (EDcl no
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.082.807/RJ,
Segunda Turma, julgados em
DJe de
destaquei.)
10/10/2022,
17/10/2022,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
E
ART. 535
INCISOS DO CPC. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU O JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade
recursal e da economia processual.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC,
, sendo inadmissível a sua
art. 535)
Documento eletrônico VDA56065074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:16
Código de Controle do Documento: 6a36195a-8c5c-4519-b830-90e9421755bb

interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Quando a análise recursal nem sequer ultrapassa o juízo de
conhecimento, não há que se falar em omissão do julgado quanto à apreciação
de questões meritórias. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento. (EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 476.152/PR,
Turma, julgados em
DJe de
destaquei.)
22/4/2014,
19/5/2014,

Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
Documento eletrônico VDA56065074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:16
Código de Controle do Documento: 6a36195a-8c5c-4519-b830-90e9421755bb

No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56065074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:16
Código de Controle do Documento: 6a36195a-8c5c-4519-b830-90e9421755bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.049.567 / MG
Número Registro: 2025/0332957-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000150735736012
10000150856177003
10000150856177004
10000150856177005
10000150856177006
10000150856177007
10000150856177008
10000150856177009
35986950420248130000 50003222620158130145
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBA MARIZE BERGAMO DE ANDRADE - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ELZIO EDUARDO BERGAMO DE ANDRADE - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : CRISTINA BERGAMO DE ANDRADE MILANI
AGRAVANTE : PAULO JOSÉ PITELLI MILANI
AGRAVANTE : SOLANGE MACHADO BRANDAO DE ANDRADE
AGRAVANTE : BERGAMO E ANDRADE LOCACOES DE VEICULOS LTDA
AGRAVANTE : AUTO PASSOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : RIO GRANDE MOTORS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADA
: ROSE MARY SILVA PELLEGRINI - SP164071
Documento eletrônico VDA57079439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:38
Código de Controle do Documento: 020dbedc-a0c7-4214-ad42-d1ffa6bf4ff6

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALBA MARIZE BERGAMO DE ANDRADE - ESPÓLIO
EMBARGANTE : ELZIO EDUARDO BERGAMO DE ANDRADE - INVENTARIANTE
EMBARGANTE : CRISTINA BERGAMO DE ANDRADE MILANI
EMBARGANTE : PAULO JOSÉ PITELLI MILANI
EMBARGANTE : SOLANGE MACHADO BRANDAO DE ANDRADE
EMBARGANTE : BERGAMO E ANDRADE LOCACOES DE VEICULOS LTDA
EMBARGANTE : AUTO PASSOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : RIO GRANDE MOTORS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO : ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADA
: ROSE MARY SILVA PELLEGRINI - SP164071
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:38
Código de Controle do Documento: 020dbedc-a0c7-4214-ad42-d1ffa6bf4ff6